Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM CONDOMÍNIO ENTÃO IRREGULAR. TEMA No 882 DO STJ. TEMA No 492 DO STF. DISTINGUISHING. PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA LOCAL. TAXA DE MANUTENÇÃO. BENFEITORIAS COMUNS. DISPOSIÇÃO EM CONVENÇÃO E ASSEMBLEIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS.
1. Considerada a peculiaridade da questão fundiária no Distrito Federal e Entorno, considera-se legítima a cobrança das despesas condominiais do morador/possuidor que se utiliza dos serviços de manutenção de áreas comuns do imóvel, prestados pela gestão administrativa da associação de moradores com a estipulação de taxas em convenção ou assembleia, sob pena de violação ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
2. Os condomínios irregulares do Distrito Federal configuram condomínios de fato, equiparados ao condomínio edilício, cuja infraestrutura urbana é criada e mantida exclusivamente pelos moradores/possuidores do local, inexistindo concurso de verbas públicas. Esta situação é diversa da que foi abordada nos julgamentos do REsp 1.439.163/SP (Tema 882) e do RE 695.911/SP (Tema 492), pois tratam de associações de moradores de loteamentos urbanos regulares, de bairros abertos, que se associam voluntariamente para consecução de objetivos comuns.
3. Os honorários convencionais estão previstos no Estatuto da Associação e foram aprovados em assembleia, não se confundindo com os honorários sucumbenciais.
4. Nos termos do art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o advogado tem direito aos honorários convencionais.
5. Apelo do réu não provido. Apelo do autor parcialmente provido.